Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL. AUTOR RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA. BANCO RÉU SEDIADO EM BRASÍLIA-DF. AÇÃO. ADMISSÃO. CITAÇÃO. DEFESA. ARGUIÇÕES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DISPONTO SOBRE HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. AGRAVO. MATÉRIA DEVOLVIDA A REEXAME. ALCANCE ADSTRITO AO RECORRIDO. RELATORA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO FORA DOS LIMITES DO RECURSO. EFEITO TRANSLATIVO ANEXO AO RECURSO. CONTROLE DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA RELATIVA. QUESTÃO IMPASSÍVEL DE SER REPUTADA COMO DE ORDEM PÚBLICA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO APERFEIÇOADA (CPC, ARTS. 43, 63, 64 e 65). DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. MAIORIA.

1. O efeito devolutivo inerente ao recurso é modulado pela matéria originalmente suscitada e resolvida e expressamente submetida a reexame via do instrumento recursal, consoante o princípio tanttum devolutum quantum appellatum, e, assim, somente em situações excepcionais que disponham sobre as condições da ação ou pressupostos processuais é que se afigura viável ao relator, de ofício, conhecer de matérias não devolvidas a reexame pela parte recorrente, consoante o efeito translativo inerente ao recurso, que, contudo, perfectibiliza-se de forma excepcional e em compasso com o princípio da inércia da jurisdição, porquanto moldeia-se pela natureza das questões passíveis de serem suscitadas e conhecidas de ofício pelo relator e pelo órgão colegiado.

2. A incompetência territorial, segundo o direito processual posto, é impassível de ser controlada de ofício, salvo em se tratando de relação de natureza consumerista, e, assim, ainda que endereçada a ação a juiz territorialmente incompetente, a situação não deflagra situação de nulidade processual, tornando inviável que, sob a premissa de que houve escolha aleatória de foro, haja controle de competência sob a ótica da subsistência de abuso de direito processual, pois as regras legais inerentes ao devido processo legal é que encerram o repositório legal para resolução da situação segundo o legislado (CPC, arts. 43, 63, 64 e 65).

3. Aviada a ação e apresentada defesa sem que tenha havido arguição de incompetência territorial, ou seja, incompetência relativa, a competência do juiz ao qual endereçada a ação se perpetua, tornando inviável que, sem que ao menos tenha havido provocação das partes, venha a dispor, no curso da ação, sobre a questão, afirmando sua incompetência territorial para processar a lide sem ser provocado sequer pelo réu, incorrendo a decisão que assim dispõe em erro de procedimento que determina sua invalidação como forma de ser devolvido o processo aos contornos procedimentais legalmente estabelecidos (CPC, arts. 43, 63, 64 e 65).

4. Aperfeiçoada a relação processual e veiculada defesa sem arguição de incompetência territorial, interposto recurso de agravo dispondo sobre matéria distinta, ao relator do recurso não assiste lastro para reprisar questão já superada e acobertada pela perpetuação da jurisdição e, de ofício, afirmar, sob a ótica de incompetência territorial sequer arguida pela parte ré, a incompetência relativa do juízo a quo, porquanto o efeito translativo inerente ao recurso não legitima que o tribunal incursione por matéria impassível de ser qualificada como de ordem pública e cognoscível de ofício, incidindo em erro de procedimento e julgamento extra petita o julgado singular que assim dispõe.

5. As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33).

6. Agravo interno conhecido e provido. Maioria.